Tribunal: TJMT
Processo: 1012711-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012711-08.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[KAMILA MARQUES INACIO - CPF: 055.877.799-63 (ADVOGADO), H L CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 00.593.989/0001-94 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – REQUERIMENTO DE PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ATO COATOR CONSUBSTANCIADO NO INDEFERIMENTO DO PEDIDO – DETERMINAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM OUTROS CONTRATOS – PRETENSÃO COM A AÇÃO MANDAMENTAL DE ABSTENÇÃO DE COMPENSAÇÃO E PAGAMENTO DE VALORES – UTILIZAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA E COM EFEITOS PATRIMONIAIS EM RELACAO À PERÍODO PRETÉRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SÚMULAS 269 E 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ATO ILEGAL OU ABUSIVO NÃO EVIDENCIADO – DETERMINAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE DE COMPENSAÇÃO E NÃO DA REALIZAÇÃO DO ATO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – SEGURANÇA DENEGADA.

O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, tampouco produz efeitos patrimoniais em relação à período pretérito, que devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. Inteligência das Súmulas no 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.

O ato reputado como coator consiste estritamente, em determinação de estudo de viabilidade de compensação de valores entre a Administração e o Impetrante, não se revestindo dos atributos de ilegalidade ou abusividade, não merecendo acolhida o pretenso direito que o Autor entende fazer jus, quanto à abstenção da prática do ato de compensação.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por H L CONSTRUTORA LTDA
,
contra ato supostamente acoimado como ilegal perpetrado pelo Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, que indeferiu o requerimento de pagamento do contrato no 115/2013.

Sustenta a Impetrante que firmou o Contrato de Prestação de Serviços no 115/2013, com o Município de Várzea Grande, cujo objeto consistia na manutenção e melhoria do sistema viário urbano, compreendendo o valor global do contrato em quase treze milhões de reais.

Assevera que, a dotação orçamentária constituía responsabilidade da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística.

Argumenta que, o Município de Várzea Grande cedeu o contrato para a Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana, remanescendo um saldo contratual na ordem de dez milhões.

Afirma que, não obstante a emissão de nota fiscal no valor de aproximadamente quatro milhões de reais, em 11/12/2014, não houve pagamento no prazo de trinta dias, motivo pelo qual, solicitou à Sinfra o pagamento.

Alega que foi instaurado processo administrativo para se apurar a legitimidade da cessão do contrato de prestação de serviços, uma vez que inexistia prévio empenho, bem como não constituía dever do Estado arcar com o custo de serviços prestados em benefício do Município.

Defende que, não obstante num primeiro momento, a autoridade indigitada como coatora, acolhendo o parecer da Procuradoria Geral do Estado, tenha autorizado o pagamento, sobreveio nova recomendação deste órgão, opinando pela compensação de valores, em razão da existência de uma ação civil pública em que a Autora figura como ré, que trata de divergência na apuração entre valores pagos e o trabalho executado, em contrato diverso ao discutido nestes autos.

Verbera que, para ser possível a compensação, é preciso o preenchimento cumulativo de requisitos, como a liquidez e exigibilidade do débito, a fungibilidade das prestações e reciprocidade das obrigações.

Argui que, em sede de contrato administrativo, não há falar em retenção de valores ou compensação de dívidas, cabendo ao credor buscar o meio adequado para solucionar eventuais inconformidades constatadas em outros processos, sob pena de enriquecimento indevido da Administração.

Com base nestes fundamentos
, pugna pela concessão da liminar, determinando-se ao Impetrado que não efetue a compensação administrativa. No mérito, requer a determinação de pagamento do débito devido à Impetrante, representado nas notas fiscais no 2009 e 2020.

O pedido de concessão da liminar foi indeferido.

O Impetrante interpôs agravo interno (id. 96623970).

As informações foram prestadas pela autoridade indigitada como coatora, conforme id. 97353459.

Por meio de petição id. 99527458, a Autora requereu a desistência do recurso interposto.

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação no id. 101415960, postulando pela extinção do feito, sem julgamento do mérito, face à inadequação da via eleita, bem como pela inexistência do direito líquido e certo. No mérito, pela denegação da ordem, face a inexistência de ato ilegal ou abusivo.

O Parecer Ministerial (id. 106794450) se manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar, concomitantemente à impetração, o direito líquido e certo a ser amparado, bem como a abusividade ou ilegalidade perpetrada.

Pois bem.

A pretensão do Impetrante subsiste na determinação ao Impetrado de não efetuar a compensação administrativa, bem como que seja determinado o pagamento imediato do débito devido, através da liquidação das notas fiscais 2009 e 2010.

Compulsando os autos, evidencia-se que a pretensão do Autor encontra óbice instransponível nos enunciados sumulares no 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

Súmula 269:

“
O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança
.”

“Súmula 271:

“
Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ‘ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria
.’”

Da análise da pretensão posta na exordial, depreende-se que o pedido principal do Impetrante, subsiste no pagamento imediato do débito que entende fazer
jus
, de modo que os valores devidos são discutidos desde o ano de 2014, data em que instaurado processo administrativo.

Como se sabe, o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, tampouco produz efeitos patrimoniais em relação à período pretérito, que devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO DE DUAS PARCELAS. IMPETRAÇÃO COM O OBJETIVO DECLARADO DE MANTER A OBEDIÊNCIA À ORDEM CRONOLÓGICA PREVISTA NO ART. 5o., §§ 1o. E 2o. DA LEI 8.666/1993, FORMALIZADA DE MANEIRA GENÉRICA, SEM A IDENTIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS QUE GERARAM TAL QUEBRA, A DEMANDAR A NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AJUIZAMENTO REALIZADO TRÊS ANOS APÓS O DÉBITO A REFORÇAR O INTUITO DE UTILIZAÇÃO MANDAMENTAL COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE EXTINGUIU O MANDAMUS POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ENTENDIMENTO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E COM A SÚMULA 269/STF. PARECER DO MPF PELO NÃO CONHECIMENTO OU, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO DO APELO. RECURSO ORDINÁRIO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)
O mandado de segurança contra autoridade estatal por inadimplemento contratual ocorrido há três anos do ajuizamento da demanda caracteriza a utilização desta célere via judicial como substitutivo da ação de cobrança, hipótese vedada pela Súmula 269/STF. (...)

(RMS 57.411/PA, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RETENÇÃO. PEDIDO DE PAGAMENTO. USO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO AÇÃO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE.

(...)
O Tribunal de origem denegou a segurança, por reconhecer a inadequação da via eleita, sob a seguinte fundamentação: "vê-se que, embora insista a impetrante na alegação de que a pretensão não é de cobrança, mas de afastamento do ato abusivo que glosou faturas sob o argumento de futura compensação com a Lei do Desonera, o objetivo do writ é, em verdade, o pagamento dos valores retidos/glosados
referentes às notas fiscais no 1560, 812 e 813 retidos por esta" (fl. 1.026, e-STJ).

(...) Incide a orientação segundo a qual "
O mandado de segurança é via inadequada para satisfação de crédito decorrente do inadimplemento contratual por parte da Administração que deixou de efetuar o pagamento de parte do valor contratado
. (...)

(...).
Em tais casos, aplica-se a Súmula 269/STF: ‘O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança’
. (...)” (REsp 1912047/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/07/2021)

Feitas estas considerações, forçoso reconhecer a inadequação da via eleita, para acolher a pretensão de cobrança.

A título de esclarecimento e apenas a fomentar o debate, não vislumbro direito líquido e certo a ser amparado, tampouco ilegalidade ou abusividade perpetrada.

Alega o Impetrante, que a autoridade coatora indeferiu o pedido de pagamento do valor contratual, determinando a compensação de valores.

Todavia, tal fato não é o que se extrai dos autos. No momento da impetração, o Impetrado não havia determinado a compensação entre créditos e débitos.

De fato houve o indeferimento do requerimento de pagamento, com a determinação de remessa dos autos à Secretaria Adjunta de Obras Rodoviárias, para estudo da aplicação do parecer exarado pela Procuradoria Geral do Estado, acerca da
possibilidade
de compensação de valores, conforme decisão id. 94598958 – p. 4.

Ademais, aferir a legitimidade da determinação de eventual compensação de valores, objeto de processo administrativo, demandaria dilação probatória, incompatível com a estreita via mandamental.

Tecidos estes delineamentos, para apreciação do pedido de pagamento de valores, com efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, deve o Impetrante lançar mão da via judicial própria.

Posto isso, face à inadequação da via eleita, bem como diante da inexistência de direito líquido e certo a ser amparado, não restando comprovada ilegalidade ou abusividade perpetrada, a denegação da ordem se trata de medida imperativa.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, denego a ordem mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022